Tribunal: CARF
Processo: 10880.900238/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900238/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
BROWN-FORMAN BEVERAGES WORLDWIDE COM DE BEBIDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 30963.11729.250717.1.3.04-9904, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Não cumulativa, Código de Receita 5856, PA de 31/10/13, no
valor do crédito original na data de transmissão de R$ 28.784,39, representado por Darf
recolhido em 25/11/13.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 41), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900238/2018-60
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900238/2018-60

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900238/2018-60

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega ter apurado créditos não apropriados à época,
juntando documentação comprobatória conforme excerto abaixo:
I – Os Fatos
Foi feito um levantamento sobre possíveis créditos não apropriados à época devido
notas fiscais não escrituradas no período, após a conclusão apurou-se que de fato a
empresa não havia se creditado das devoluções, armazenagem, fretes, energia, despesas
de alugueres, bens adquiridos para revenda, dentre outros, ocorrendo nesse caso o
reprocessamento dos livros fiscais, apurações e posteriormente as obrigações acessórias.
Considerando as informações acima identificou-se que, em 25/11/2013 o contribuinte
pagou o COFINS referente a competência 10/2013, código 5856, no valor de R$
464.773,78, quando o correto seria R$ 435.989,39, ocorrendo nesse caso um pagamento
à maior, conforme pode ser comprovado nos documentos anexados a esse RECURSO.
Ocorre que, ao identificar o pagamento à maior foi elaborado Pedido de Compensação,
através do número Percomp no 30963.11729.250717.1.3.04-9904, para compensar
COFINS da competência 06/2017, no valor de R$ 41.296,96, porém, incialmente não se
atentou a retificação da DCTF para reconhecimento do crédito tributário.
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900238/2018-60

II – O Direito
Com base de IN RFB 1599 de 2015, Artigo 9o, § 1o, é assegurado ao contribuinte a
retificação, que servirá para “aumentar ou reduzir os valores já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados, logo a retificação para diminuir o valor
devido está dentro dos requisitos legais.
III – MÉRITO
Quanto ao reconhecimento do crédito tributário, foi fornecido pelo contribuinte as
informações necessárias, visto que, só através da retificação da DCTF – Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais é possível a homologação deste.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
do COFINS Não cumulativa, do período de apuração de outubro de 2013, conforme declarado na
DCTF retificadora do período. Juntou em sede recursal planilhas de cálculo, fls. Da EFD-
Contribuições e DCTF original e retificadoras (fls. 101/139).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900238/2018-60

§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
Foi feito um levantamento sobre possíveis créditos não apropriados à época devido
notas fiscais não escrituradas no período, após a conclusão apurou-se que de fato a
empresa não havia se creditado das devoluções, armazenagem, fretes, energia, despesas
de alugueres, bens adquiridos para revenda, dentre outros, ocorrendo nesse caso o
reprocessamento dos livros fiscais, apurações e posteriormente as obrigações acessórias.
Considerando as informações acima identificou-se que, em 25/11/2013 o contribuinte
pagou o COFINS referente a competência 10/2013, código 5856, no valor de R$
464.773,78, quando o correto seria R$ 435.989,39, ocorrendo nesse caso um pagamento
à maior, conforme pode ser comprovado nos documentos anexados a esse RECURSO.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900238/2018-60

Ou seja, segundo a recorrente, foram apurados créditos não apropriados à época, o
teria reduzido a base de cálculo do COFINS Não cumulativa do período de apuração de outubro
de 2013, originando o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Conforme jurisprudência majoritária do CARF e da posição firmada recentemente
pelo STJ, a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de créditos da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS revela a necessidade de aferição
casuística da aplicação do conceito de insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a
atividade desempenhada pelo contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio
integra o conceito de insumos para fins de direito creditório no regime das contribuições não-
cumulativas passa pela análise de sua essencialidade ou relevância em face das particularidades
da atividade que determinada empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade
e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em
consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Entretanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não foi feito o cotejamento dos
eventuais créditos não apropriados, seus elementos de suporte e a comprovação do seu direito
creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte ou pelo tomador do
serviço, desacompanhadas dos elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos
das pertinentes formalidades, não permitem a apuração do valor correto da contribuição no
período, não sendo suficiente para provar a existência da totalidade do direito creditório
pleiteado na declaração de compensação. Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.194 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900238/2018-60

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 162
DF CARF MF
Original